Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela de urgência, interposto por DANIELLE FENELON TORMIN contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0702617-65.2020.8.07.0018. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID. 15724105. Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL anexadas ao ID. 16755960. Por meio da petição de ID. 24115785, a parte agravante informa que foi proferida sentença nos autos do mandado de segurança, havendo a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. De fato, em consulta ao Sistema Informatizado deste Tribunal, verifico que, na data de 09 de novembro de 2020, foi proferida sentença nos autos do mandado de segurança impetrado na origem, denegando-se a segurança à ora agravante. Portanto, o presente agravo de instrumento foi fulminado pela perda superveniente do objeto, porquanto encerrada a controvérsia original que ensejou a interposição do recurso. Em sendo assim, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios c/c o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda do objeto. Intime-se. Retire-se o feito de de pauta de julgamento. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator